Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711861-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO, DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante noticia nos autos que já promoveu a quitação integral da dívida junto a Secretaria de Estado de Economia do DF, razão pela qual requer o levantamento das quantias depositadas em Juízo. Em sendo assim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência das informações apresentadas pelo Agravante nos autos e manifeste-se sobre a eventual quitação da dívida e anuência quanto a liberação dos valores depositados judicialmente na origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora